Tribunal: TJDFT
Processo: 0703195-56.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM ACORDO DE PARTILHA DE BENS. PRETENSÃO DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. INTERESSE PROCESSUAL. EXISTENTE. ARTIGOS 731 A 733, CPC. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. A questão em debate consiste em deliberar a respeito da possibilidade de homologação de autocomposição extrajudicial celebrado entre as partes para o reconhecimento e concomitante dissolução de união estável, combinado com partilha de bens.
2. A situação jurídica envolve procedimento de jurisdição voluntária, pois não há pretensão resistida, mas apenas as declarações convergentes das vontades dos dois recorrentes, nos termos do art. 725, inc. VIII, do CPC.
3. Consoante a interpretação do art. 733 do Código de Processo Civil, os companheiros podem optar pelo reconhecimento e dissolução da união estável extrajudicialmente, ou seja, trata-se de direito potestativo, o que não lhes retira a opção pela via judicial.
4. Apelação conhecida e provida.